Tribunal: TCU
Processo: 006.351/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Reversão em Pensão Especial de ex-combatente deferida pela 11a Região Militar junto ao Comando do Exército em favor de Giani Benita Nunes Nogueira e Gianini Nunes a partir do falecimento de Jones Emiliano Nunes.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos de reversão em pensão especial de ex-combatente deferida pela 11a Região Militar junto ao Comando do Exército em favor de Giani Benita Nunes Nogueira e Gianini Nunes a partir do falecimento de Jones Emiliano Nunes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato de reversão da pensão especial em favor de Giani Benita Nunes Nogueira e Gianini Nunes (à Peça 3 sob o n.o 37267/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da ausência do preenchimento dos requisitos fixados pelo art. 30 da Lei n.o 4.242, de 1963; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 11a Região Militar junto ao Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.1 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à 11a Região Militar junto ao Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.